Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (AGRAVANTE), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), GUILHERME LEIMANN - CPF: 015.820.251-18 (ADVOGADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (AGRAVADO), Atila Silva Gattass (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 4ª C MARA DE DIREITO PRIVADO, DESTE SODALÍCIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula nº 267 do STF).

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ALEXANDRE HUCK, representado por AURIELLEN SANTOS ARRUDA em face da decisão monocrática deste Relator (id. 113691952), nos autos do Mandado de Segurança nº 1020813-19.2021.8.11.0000, indeferiu a inicial e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- impetrou mandado de segurança em razão de decisão judicial ilegal ou teratológica, da qual não cabia recurso com efeito suspensivo, na qual figuram como partes o agravado e o i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho;

- na decisão monocrática, ora agravada, o i. Relator indeferiu a exordial mandamental, sob os fundamentos de inadequação da via eleita, bem como, por tentativa de utilizar o remédio heróico como sucedâneo recursal;

- a súmula nº 267 do STF foi superada, sendo que quando o recurso cabível não tem efeito suspensivo, como no caso do recurso especial, cabe a impetração de mandado de segurança contra a mesma decisão.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de que haja reconsideração e, caso não haja, que o presente Recurso seja então submetido ao julgamento do Tribunal.

Em parecer de id. 127096669, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha opinou pelo desprovimento do rcurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

Cinge a controvérsia recursal acerca da alegação do agravante de que é cabível mandado de segurança em desfavor de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a principal intenção do ora agravante é a reforma da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005256- 89.2021.8.11.0000, utilizando-se do mandado de segurança como um sucedâneo recursal, em razão de não concordar com o julgamento proferido nos autos do referido recurso de agravo de instrumento.

Conforme as informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (Id. nº 125444655, págs. 01/03), foi informado que o ora agravante já interpôs o recurso cabível para contestar o acórdão objurgado.

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
aos recursos ordinários (REsp e Rex) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.

Dessa feita, aplica-se o disposto no art. 5ª, inciso II da Lei nº 12.016/2009, que dispõe que não cabe mandado de segurança em desfavor de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, confira-se:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do
writ
, por não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Por fim, em sede de agravo interno, não identifiquei nenhum fato novo alegado pelo agravante, apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023